Tribunal: TRF3
Processo: 5030358-61.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JULIANA BLANCO WOJTOWICZ
Órgão colegiado: T2 - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
642/1327)

5030358-61.2025.4.03.0000

DJEN Data: 11/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030358-61.2025.4.03.0000

RELATOR: JULIANA BLANCO WOJTOWICZ

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: APARECIDA CARLOTA ARANTES e outros

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE SUCESSORES. ÓBITO DA PARTE AUTORA. INEXISTÊNCIA DE PRAZO PRESCRICIONAL PARA HABILITAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo INSS contra decisão que rejeitou a alegação de prescrição para habilitação de sucessor processual, sob o fundamento de que transcorreram mais de cinco anos entre o óbito da parte autora e o pedido de habilitação.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se incide prescrição intercorrente pelo decurso de mais de cinco anos entre o falecimento da parte autora e a habilitação de seus sucessores no processo.III. RAZÕES DE DECIDIR

O óbito de uma das partes acarreta a suspensão do processo, impedindo o curso do prazo prescricional enquanto não houver a regularização do polo ativo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que não corre prazo prescricional entre a data do falecimento do autor e a habilitação de seus herdeiros, ante a ausência de previsão legal de prazo para tal providência.

É vedada a aplicação analógica de regras de prescrição para restringir direitos, inexistindo fundamento legal para impor prazo prescricional à habilitação de sucessores.

O prazo prescricional para eventual execução somente se inicia após a regular habilitação dos sucessores e a recomposição válida do polo ativo.

O Código de Processo Civil de 2015 prevê mecanismos de intimação dos sucessores para promover a habilitação, sob pena de extinção do processo, não estabelecendo, contudo, prazo prescricional para esse ato.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não corre prazo prescricional entre a data do óbito da parte autora e a habilitação de seus sucessores.

A ausência de previsão legal impede o reconhecimento de prescrição intercorrente para a habilitação de herdeiros.

O prazo prescricional para execução somente se inicia após a regularização do polo ativo com a habilitação dos sucessores.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 313, I, §§ 1o e 2o; art. 689.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.947/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18/02/2020, DJe 13/05/2020; AgRg no AREsp 282.834/CE; REsp 1.481.077; REsp 1.475.399/PE.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5030358-61.2025.4.03.0000

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: CRISTIANO AUGUSTO GAVA - SP356647-N

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: DANIEL FRANCA DE MACEDO FILHO - SP424370-N

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: SIZUE NATALI DA SILVA - SP429791-A

AGRAVADO: APARECIDA CARLOTA ARANTES, ELDA DAS GRACAS DE CAMPOS ISAIAS, JOAO FRANCISCO DE CAMPOS, JOSE DE CAMPOS, LUZIA DE CAMPOS CORDEIRO, DAIANE SUTILO DE CAMPOS DIAS, DENISE APARECIDA DE CAMPOS FALSIN, DIEGO ALEX DE CAMPOS, PAULO ROBERTO DE CAMPOS, CLAUDIA APARECIDA DELALE, CLAUDIO MARCOS DELALE

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Tratam os presentes de agravo de instrumento interposto contra decisão da Magistrada da Vara Única de Laranjal Paulista que rejeitou a alegação de prescrição para habilitação de sucessor processual.

Aduz o INSS que decorridos mais de cinco anos entre o falecimento do autor e a habilitação de sucessor é necessário reconhecer a prescrição para tal ato.

Indeferida a antecipação da tutela recursal.

Intimada, a parte autora ofereceu contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade e, por este motivo, foi conhecido.

Como dito anteriormente, não cabe a suspensão da ação ou do processo nos termos do Tema 1.254 do STJ, restrita aos recursos especiais e agravos nele interpostos.

Cito o posicionamento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, diante da inexistência de prazo fixado para a habilitação de sucessores do falecido autor originário, não há falar em prazo prescricional intercorrente enquanto não vier a ser promovido o regular ingresso nos autos do espólio, sucessor ou herdeiro, conforme segue:

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. NÃO CORRE PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE A DATA DO ÓBITO DO AUTOR DA AÇÃO E A DATA DE HABILITAÇÃO DOS SEUS HERDEIROS. PRECEDENTES.

1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que julgou improcedente Agravo de Instrumento contra decisão que afastou a alegação de prescrição para habilitação dos herdeiros deduzida pela autarquia. Fundamenta o acórdão vergastado que não há falar em prescrição intercorrente enquanto não habilitados os herdeiros, visto que, após o evento morte do exequente, o processo fica suspenso, circunstância que impede o transcurso do prazo prescricional, na forma do Decreto 20.910/1932 e do Decreto-Lei 4.597/1942.

2. Foi firmada no STJ orientação de que o óbito de uma das partes do processo implica sua suspensão, de modo que, na ausência de previsão legal impondo prazo para a habilitação dos respectivos sucessores, não há falar em prescrição intercorrente. Nesse diapasão, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é de que não corre prazo prescricional entre a data do óbito do autor da ação e a data de habilitação dos seus herdeiros, não se afigurando plausível, no caso, a alegação de prescrição da pretensão executória. A propósito: AgRg no AREsp 282.834/CE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 22.4.2014; REsp. 1.481.077, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira turma, DJ 13/5/2016; AgRg no AREsp 452.257/CE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 21/5/2015; REsp 1.475.399/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28/11/2014; AgRg no AREsp 523.598/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 15.8.2014; AgRg no AREsp 387.111/PE, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe 22/11/2013; REsp 1.369.532/CE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Tturma, DJe 13/11/2013; AgRg no REsp 1.215.823/RJ, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 26/04/2011; AgRg no REsp 1.485.127/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/2/2015.

3. Outrossim, é vedada a aplicação analógica de regra de prescrição, porquanto implica restrição de direitos. Nessa linha: REsp 665.790/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJ 30/10/2006, p. 296.

4. Recurso Especial não provido.

(PROCESSO REsp 1850947 / AL RECURSO ESPECIAL 2019/0356990-1 RELATOR Ministro HERMAN BENJAMIN (1132) ÓRGÃO JULGADOR T2 - SEGUNDA TURMA DATA DO JULGAMENTO 18/02/2020 DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 13/05/2020).

Sob tal posicionamento exarado pela Corte Superior, a conclusão a que se chega é no sentido de que, o prazo prescricional, inclusive para execução do julgado, conforme se verifica na ação principal, somente se inicia após a devida regularização da composição do polo ativo da ação, com a necessária homologação da habilitação dos sucessores, quando, então, somente a partir daí, poderemos considerar o transcurso do prazo quinquenal de prescrição executória aos habilitados.

Acresce relevar, que a partir da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, passou a haver previsão legal para a imposição de prazo para a habilitação, uma vez que, dispondo a respeito da suspensão do processo no caso de morte de qualquer uma das partes (artigo 313, I), o mesmo dispositivo processual traz em seu § 1o a indicação da suspensão do processo a partir do requerimento de habilitação, na forma do artigo 689 do mesmo estatuto.

Outrossim, o § 2o do mesmo artigo 313, prevê que não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo, devendo observar que, em se tratando do falecimento do autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito (inciso II do § 2o).

Inexistente a prova inequívoca do direito alegado.

Dispositivo

Posto isso, voto NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

Comunique-se o Juízo de origem.

VOTO

A Exma. Sra. Desembargadora Federal Daldice Santana: trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSS contra decisão que determinou o prosseguimento da execução, afastando a prescrição intercorrente em relação aos sucessores do exequente falecido.

A nobre Relatora negou provimento ao recurso.

Não obstante os judiciosos fundamentos expostos no voto de Sua Excelência, deles ouso divergir, pelas seguintes razões.

Conforme os autos, o trânsito em julgado da decisão proferida na fase cognitiva ocorreu em 10/3/1997. Registra-se, ainda, que o autor originário veio a óbito em 2009, no curso da demanda, e o pedido de habilitação de seus sucessores ocorreu apenas em 11/7/2025, ou seja, após lapso significativamente superior a cinco anos desde a formação da coisa julgada.

De fato, a prescrição constitui sanção para a falta de tramitação injustificada, maculadora da razoável duração do processo e da própria segurança jurídica.

Assim, ainda que não haja previsão legal do prazo para o herdeiro requerer a habilitação no feito, não há de cogitar-se de suspensão eterna do prazo prescricional.

Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO. APELAÇÃO IMPROVIDA.

1. A execução encontra-se supedaneada em jurisprudência consolidada desta Egrégia Corte. - O prazo prescricional da ação executiva é de cinco anos, a contar da data de início de prazo processual aberto para o exequente praticar ato processual que lhe cabia. Precedentes desta E. Corte.

2. Ante ao longo período de tempo transcorrido entre o trânsito em julgado (15.10.1992) e o pedido de habilitação dos herdeiros (01.06.2004), resta evidente a ocorrência da hipótese da prescrição da pretensão executiva.

3. Apelação improvida.” (TRF 3a Região, Sétima Turma, Ap - Apelação Cível 0000193-13.2012.4.03.6131, Rel. Desembargador Federal ToruYamamoto, julgado em 23/10/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:30/10/2017)

“PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. I. Prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições, ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito de menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil. II. Ainda que se considere o fato de que o pedido de habilitação de herdeiros apenas foi formulado em set/2004, entendo que a falta de previsão legal de prazo para tal habilitação não deve implicar a suspensão eterna do prazo prescricional, sob pena de afronta ao princípio constitucional da duração razoável do processo. III. No caso específico dos autos, nem seria o caso de se cogitar da suspensão processual provocada pelo óbito dos coembargados e da consequente suspensão do prazo prescricional, tendo em vista que, nas datas dos respectivos falecimentos, sequer existia ação de execução em curso, não se podendo falar em prescrição intercorrente propriamente dita, mas sim em prescrição da própria pretensão executiva. IV. Matéria preliminar acolhida.” (TRF 3a Região, Sétima Turma, Ap - Apelação Cível 0002670-58.2005.4.03.6000, Rel. Desembargador Federal Paulo Domingues, julgado em 07/05/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 14/05/2018)

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. I. Agravo de instrumento contra decisão que, em sede de execução de título judicial, deferiu o pedido de habilitação dos herdeiros do falecido autor/exequente José Francisco de Medeiros, afastando a alegação de prescrição quinquenal. Entendeu o Magistrado de 1o Grau que, em caso de morte da parte, o processo fica suspenso até que seus herdeiros promovam a sua habilitação nos autos. II. Às fls. 51/53 foi deferido o efeito suspensivo pretendido. III. Sobre a matéria, embora tenha este Relator posicionamento divergente, - no sentido de que não se inicia o transcurso do prazo prescricional, no caso de morte de qualquer das partes, até que se proceda à intimação dos sucessores para fins de habilitação -, a Segunda Turma possui entendimento consolidado de que é de cinco anos, contados da data do óbito do autor originário, o prazo prescricional para apresentação do requerimento de habilitação do respectivo herdeiro, com o fim de impulsionar a execução de sentença já iniciada. IV. "É de 05 (cinco) anos, contados da data do óbito do autor originário, o prazo prescricional para apresentação do requerimento de habilitação do respectivo herdeiro, no sentido de impulsionar a execução de sentença já iniciada, pois não pode ser considerada imprescritível a aludida substituição processual." (Precedente: TRF5. Segunda Turma. AGTR140877/CE. Rel. Des. Fed. Paulo Roberto de Oliveira Lima. Julg. 10/02/2015. DJe 13/02/2015). V. No caso em análise, o óbito do autor/exequente ocorreu em 2007 (fl.42), tendo o pedido de habilitação dos seus herdeiros sido formulado em 2016, pelo que demonstrada a ocorrência da prescrição, uma vez que decorridos mais de cinco anos entre o óbito do exequente e o pedido de habilitação dos seus herdeiros. Ressalvado o posicionamento do Relator. VI. Agravo de instrumento provido.” (TRF 5a Região, SEGUNDA TURMA, AG - Agravo de Instrumento 0001992-58.2016.4.05.0000, Rel. Desembargador Federal Leonardo Carvalho, DJE – Data:25/09/2017 - p. 43)

“Processo Civil. Direito Civil. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de sentença contra a Fazenda Pública, indeferiu o pedido de habilitação dos herdeiros de servidor falecido antes do processo de execução e declarou nulos todos os atos processuais praticados em relação a Pedro Messias de Aráujo, em virtude da inexistência de pressupostos elementares à constituição da relação processual, dos autos originários. 1 - O pedido de habilitação dos herdeiros ocorreu em 30 de setembro de 2015, enquanto o falecimento do autor deu-se em 23 de abril de 2003, ou seja, mais de doze anos após o falecimento do autor, f. 14-17 [f. 976-979, dos autos originários]. Além da nulidade dos atos praticados na fase executória, já apontada pelo juízo a quo, verifica-se, também, a prescrição do direito de habilitação dos herdeiros. 2 - A regra aplicável ao deslinde da questão encontra-se no art. 196, do Código Civil, a dispor que a prescrição iniciada contra uma pessoa continua a correr contra seu sucessor, significando que o prazo, já iniciado, não se suspende, nem se interrompe, continuando a correr, imediatamente, como efeito da sucessão. 3 - De outro lado, a suspensão do processo, em face do óbito do autor, a teor do art. 313, inc. I, do Código de Processo Civil, justifica-se pelo fato de a ação ter perdido a parte demandante, simbolizando regra de direito adjetivo, que não revoga a norma disposta no citado dispositivo da lei material (Código Civil, art. 196). 4 - Deve ser aplicado o prazo prescricional para fins de habilitação, de modo que a pretensão habilitatória resta fulminada pela prescrição. Precedente: AGTR 136.416-CE, julgado em 19 de agosto de 2014. 5 - Agravo de instrumento improvido.” (TRF 5a Região, Segunda Turma, AG - Agravo de Instrumento 0000071-93.2018.4.05.0000, Rel. Desembargador Federal Vladimir Carvalho, DJE - Data:21/06/2018 - p. 87)

No caso, está configurada, portanto, a prescrição intercorrente, cabendo a extinção da execução.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso, para extinção do feito executivo, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE SUCESSORES. ÓBITO DA PARTE AUTORA. INEXISTÊNCIA DE PRAZO PRESCRICIONAL PARA HABILITAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo INSS contra decisão que rejeitou a alegação de prescrição para habilitação de sucessor processual, sob o fundamento de que transcorreram mais de cinco anos entre o óbito da parte autora e o pedido de habilitação.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se incide prescrição intercorrente pelo decurso de mais de cinco anos entre o falecimento da parte autora e a habilitação de seus sucessores no processo.III. RAZÕES DE DECIDIR

O óbito de uma das partes acarreta a suspensão do processo, impedindo o curso do prazo prescricional enquanto não houver a regularização do polo ativo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que não corre prazo prescricional entre a data do falecimento do autor e a habilitação de seus herdeiros, ante a ausência de previsão legal de prazo para tal providência.

É vedada a aplicação analógica de regras de prescrição para restringir direitos, inexistindo fundamento legal para impor prazo prescricional à habilitação de sucessores.

O prazo prescricional para eventual execução somente se inicia após a regular habilitação dos sucessores e a recomposição válida do polo ativo.

O Código de Processo Civil de 2015 prevê mecanismos de intimação dos sucessores para promover a habilitação, sob pena de extinção do processo, não estabelecendo, contudo, prazo prescricional para esse ato.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não corre prazo prescricional entre a data do óbito da parte autora e a habilitação de seus sucessores.

A ausência de previsão legal impede o reconhecimento de prescrição intercorrente para a habilitação de herdeiros.

O prazo prescricional para execução somente se inicia após a regularização do polo ativo com a habilitação dos sucessores.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 313, I, §§ 1o e 2o; art. 689.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.947/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18/02/2020, DJe 13/05/2020; AgRg no AREsp 282.834/CE; REsp 1.481.077; REsp 1.475.399/PE.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por maioria, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora, que foi acompanhada pelo Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba. Vencida a Desembargadora Federal Daldice Santana, que dava provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão